Tribunal: TCU
Processo: 022.070/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - TRE/MG- JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8250/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso II, e art. 260, § 6 do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por inépcia, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.070/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Guimaraes Piancastelli (XXX.432.326-XX); Rosaria de Fatima Barbosa Soares (XXX.749.356-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, emita novos atos, livres das inconsistências ora apontadas, em substituição aos atos de Aposentadoria de Rosaria de Fatima Barbosa Soares e Andrea Guimaraes Piancastelli, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento.